Tribunal: TJDFT
Processo: 0719571-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. DILIGÊNCIA INÓCUA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de mandados de penhora e avaliação dos bens móveis dos executados, sob o fundamento de configurar medida inócua e violadora do princípio da duração razoável do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem os endereços dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nos autos elementos aptos à comprovação de que a medida pleiteada resultará em satisfação relevante do crédito em execução. Pelo contrário, as buscas realizadas por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, as quais vêm sendo realizadas desde o ano de 2023, sugerem que os executados não possuem patrimônio substancial.
4. Os executados foram citados via aplicativo de mensagens nos autos de origem e não foram localizados nos endereços apurados. Ainda que houvesse probabilidade de localização de bens penhoráveis, a própria ausência de informações atualizadas sobre o paradeiro dos devedores inviabiliza o cumprimento de eventual mandado de penhora e avaliação, uma vez que não há local certo para a diligência.
5. O deferimento de diligências deve ser feito sob a ótica da pertinência e da eficácia, a fim de evitar sobrecarga de tempo e de demanda aos serviços judiciários, o que é incompatível com o princípio da eficiência processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.